Tribunal: TJDFT
Processo: 0714773-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. GATA. REAJUSTE ESCALONADO AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUFICIENTE NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 864. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão de litispendência. Segundo a sentença, o autor teria ajuizado duas outras ações (0714779-98.2020.8.070016, já sentenciada, e 0714781-68.2020.8.07.0016) em relação à mesma questão de direito material, qual seja a pretensão de perceber valores retroativos referentes ao reajuste da gratificação de atividade técnico-administrativa – Gata, com a única diferença de que em cada ação foi pleiteado o ressarcimento referente a anos diferentes.
2. Apesar de o recorrente sustentar a existência de relevante distinção entre as ações supracitadas, é certo que neste feito é pleiteado o mesmo direito dos demais processos, qual seja o reajuste salarial promovido pela Lei 5.008/2012, com a única diferença de que os valores retroativos aqui buscados se referem aos anos de 2015 e 2016.
3. Entretanto, não é o caso de este feito ser extinto sem resolução do mérito, uma vez que ele foi o primeiro a ser distribuído, de modo que são os demais que devem eventualmente ser alvos de sentença terminativa por litispendência. Além disso, não há que se falar em coisa julgada no que toca à sentença proferida nos autos 0714779-98, uma vez que ainda não houve seu trânsito em julgado. Assim, é o caso de ser anulada a sentença e, de logo, enfrentado o mérito do feito, com base na teoria da causa madura.
4. Com o julgamento do RE 905.357/RR – Tema 864 (Estado de Roraima versus Francisco Denis Almeida Lima), o Supremo Tribunal Federal – STF fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
5. O Relator do tema, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto que a alocação de recursos públicos pelo Estado deve estrita observância aos comandos legais e constitucionais aplicáveis à matéria e, quanto às despesas com pessoal, o constituinte não se limitou a indicar meras adequações à lei orçamentária: ao contrário, impôs limites extremamente rígidos regulamentados pelo art. 169 da CRFB/88. Assim, a concessão de reajuste aos servidores deve obediência tanto ao art. 169 da CRFB/88, quanto aos dispositivos pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicando-se a tese fixada pelo STF no Tema 864.
6. Restou demonstrado que a Lei Distrital no 5.008/2012, ao conceder reajuste de vencimentos aos servidores da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF, foi promulgada sem a adoção das cautelas exigidas pelo art. 169 da CRFB/88, que dispõe que para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: a) dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual; e b) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária.
7. O orçamento destinado às melhorias salariais foi insuficiente para contemplar todas as carreiras beneficiadas com os diversos reajustes realizados no período, pois a estimativa total do impacto financeiro das leis aprovadas não alcança a autorização contida na LOA. Além disso, não há discriminação específica acerca da dotação ou das carreiras a serem contempladas com o reajuste nas LDO’s de 2014 e 2015.
8. Precedente: Acórdão 1247578, 07010710920198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Partes: Maria das Graças Bias versus Distrito Federal.
9. Por fim, destaco que este julgamento de improcedência não impactará os efeitos da Lei Distrital no 6.523/2020, que entrou em vigor no dia 1o de abril de 2020 e que, saneando a anterior falta de previsão orçamentária, determinou a incorporação escalonada e posterior extinção da gratificação em questão.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença anulada. Com base na causa madura, julgo improcedente o pedido. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, o qual fica com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 16767124). Sem condenação em honorários de sucumbência em razão da ausência de contrarrazões (ID 16767124). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.